Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011242-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NORTELÂNDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADEIA PÚBLICA FEMININA DE NORTELANDIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO ESTADO A CONTRATAÇÃO DE DEZ AGENTES PRISIONAIS, UM MÉDICO, UM ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO CONDICIONADO A ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS PARA SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS – INÉRCIA ESTATAL – DECISAO PARCIALMENTE RETIFICADA – DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AO MENOS CINCO AGENTES PRISIONAIS, MANTIDAS AS DEMAIS DETERMINAÇÕES – PRETENSAO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, assegura aos presos o respeito á integridade física e moral.

A Resolução nº 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, estabelece a proporção mínima de cinco presos por agente penitenciário.

Evidenciado que a Cadeia Pública Feminina carece de agentes prisionais, médicos e um psicólogo/assistente social, de rigor a determinação de contratação de servidores.

Não demonstrado, em sede de cognição sumária, a imprescindibilidade na contratação de dez agentes prisionais, determina-se a nomeação de ao menos cinco servidores para o suprimento da demanda comprovada.

Neste momento, não há se falar no afastamento da multa diária ou na redução do seu valor em caso de descumprimento da obrigação, por não existir outro meio coercitivo visando o adimplemento da cominação judicial, tendo em vista que, a determinação de bloqueio de valores seria inócua, bem como diante da possibilidade de posterior redução das astreintes acaso esta se torne excessiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000045-13.2020.8.11.0031, movida pelo Ministério Público,

que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que providencie a contratação para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, de um médico, um assistente social e/ou psicólogo, dez agentes penitenciários, de preferência do sexo feminino, no prazo de noventa dias, podendo para tanto, nomear concursados, celebrar convênios, enviar equipes temporárias ou realizar qualquer medida prevista em lei, sob pena de multa diária de cinco mil reais para o caso de descumprimento, independente de sanções penais por desobediência e eventuais bloqueios e sequestros de valores necessários à implementação da medida.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, associada a situações emergenciais e graves, em que direitos fundamentais estejam sendo violados; o que não restou evidenciado na hipótese.

Assevera que, não obstante a realização de concurso público, a nomeação dos aprovados depende de disponibilidade orçamentária, cabendo à Administração, dentro do prazo de validade do certame, avaliar o momento oportuno para a convocação.

Afirma que é vedado ao poder público ultrapassar o limite de gasto com pessoal, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Argumenta que a lotação de agentes penitenciários se trata de competência específica da Administração, por meio de critérios técnicos e objetivos, em observância às necessidades e demandas de cada unidade.

Assevera que, não há falar na imposição de multa diária em desfavor do Estado, tendo em vista que o ônus seria suportado pela própria sociedade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 44609492), determinando-se ao Agravante a apresentação de medidas efetivas que pretendia adotar para sanar eventual escassez de recursos humanos na Cadeia Feminina de Nortelândia, sob pena de ser revigorada a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Contrarrazões no id. 45396953, oportunidade em que o Agravado fundamenta que, a alegação de indisponibilidade orçamentária não deve prosperar, incumbindo ao Estado cumprir direitos constitucionalmente assegurados, tais como a dignidade da pessoa humana e a segurança pública.

Argui que o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como fundamento para a omissão estatal em concretizar direitos fundamentais.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Agravante se manifestou nos autos (id. 45481981), argumentando que a nomeação de novos servidores encontra óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, o poder Executivo apresenta índice de despesa com pessoal superior ao previsto na lei, de modo que a contratação de novos servidores encontra-se vedada.

Afirma ainda, que compete ao Poder Executivo a operacionalização do provimento dos cargos e distribuição aos órgãos estatais, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário.

Defende ainda que, já solicitou à Secretaria de Saúde a disponibilização de médicos, bem como promoveu o credenciamento e contratação temporária de profissionais para assegurar à assistência às custodiadas.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

O parecer ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso (id. 45769970), apenas para afastar a quantificação do número de agentes penitenciários que devem ser destinados à unidade prisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a cidade de Nortelândia/MT, possui uma Cadeia Pública Feminina, projetada para acolher trinta recuperandas, sendo vinte em celas coletivas, cinco no berçário e cinco na cela de trabalhadoras.

Narra o
Parquet
na exordial que, no final do ano pretérito, a Cadeia Pública Feminina do Município de Tangará da Serra/MT encerrou suas atividades, de modo que Nortelândia/MT, passou a custodiar as detentas daquela e de outras localidades, de modo que, atualmente, o local conta com sessenta e cinco mulheres custodiadas.

Assevera que, o numero do efetivo compromete as atividades de ressocialização, tal como a escolta das presas para o trabalho interno, bem como a realização de cursos e atividades educacionais.

Afirma que a Resolução nº 09/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, estabelece como proporção mínima, a quantia de cinco presos por agente penitenciário.

Por tais razoes, o Ministério Público Estadual propôs a demanda originária, sobrevindo a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, contra qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, assegura aos presos, o respeito à integridade física e moral.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que, não obstante a existência de sessenta e cinco mulheres custodiadas, existem apenas cinco agentes prisionais trabalhando por turno, e ainda, que dentre estes, dois servidores auxiliam a Direção da Cadeia Pública no expediente diário.

Assim, apenas três agentes prisionais se dedicam exclusivamente às suas funções precípuas.

E conforme se extrai da Resolução nº 01/2009, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, estabelece a proporção mínima de um agente penitenciário a cada cinco presos.

Feitas estas considerações, encontra-se demonstrada a necessidade de contratação de agentes prisionais, tendo em vista que, o menor número de servidores impõe risco à segurança no estabelecimento prisional, que dependem de um numero adequado de pessoas no exercício de suas atividades para assegurar o seu regular funcionamento.

De mesmo modo, encontra-se demonstrada a necessidade de contratação de um médico e de um psicólogo e/ou assistente social.

Depreende-se dos autos que, a médica que atendia a unidade penitenciaria faleceu no ano pretérito, não sendo providenciada a contratação de outro profissional.

A Resolução nº 01/2009 do CNPCP, estabelece que médicos, psicólogos e assistentes sociais são profissionais que devem integrar a equipe técnica que assistem os detentos, visando minimizar quadros de estresse, pânico e depressão.

Ademais, não há falar em violação ao princípio da Separação dos Poderes, na hipótese que o Estado se omite em garantir os direitos fundamentais dos custodiados.

A corroborar o acima exposto:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I -
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o
respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
IV -
Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

(...)
a reiterada omissão do Estado brasileiro em oferecer condições de vida minimamente digna aos detentos exige uma intervenção enérgica do Judiciário para que, pelo menos, o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana lhes seja assegurada, não havendo margem para qualquer discricionariedade por parte das autoridades prisionais no tocante a esse tema”.

(RE 592.581/RS, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13/08/2015).

Conforme citado pelo ministro Relator do Recurso Extraordinário mencionado alhures, descabe submeter os presos à sofrimento físico, psicológico e moral desnecessário, impondo-lhes pena que ultrapassa a privação da liberdade, atentando-se ao respeito à dignidade humana e à tentativa de ressocialização do custodiado.

Registre-se que, a decisão agravada fora proferida em fevereiro do corrente ano, e até o presente momento, o Estado não apresentou medidas efetivas a serem adotadas para sanar a escassez de recursos humanos na Cadeia Feminina de Nortelândia, de modo que, concedido lapso temporal razoável ao ente federativo, mantendo-se este inerte, de rigor a manutenção da decisão que determinou a contratação de servidores.

Posto isso, não há falar em modificação da decisão no que tange à contratação de profissionais.

Entretanto, não obstante o disposto na Resolução nº 09/2009/CNPCP, mostra-se prudente, até a prolação da decisão de mérito, ou ulterior deliberação, que se determine a contratação de ao menos cinco agentes prisionais, evitando-se eventual e desnecessário excesso de contingente de servidores.

Por fim, registre-se que, nesta quadra processual, não há se falar no afastamento da multa diária ou na redução do seu valor em caso de descumprimento da obrigação, por não existir outro meio coercitivo visando o adimplemento da cominação judicial, tendo em vista que, a determinação de bloqueio de valores, por ora, seria inócua, bem como diante da possibilidade de posterior redução das astreintes acaso esta se torne excessiva; visando precipuamente, que o Poder Público não se descure, tal como tem atuado, do seu dever de prestar assistência aos custodiados.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso
, determinando ao Estado que providencie a contratação para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, um médico, um assistência social e/ou psicólogo e
ao menos cinco agentes penitenciários
, de preferencia do sexo feminino, no prazo de noventa dias, podendo para tanto, nomear concursados, celebrar convênios, enviar equipes temporárias ou realizar qualquer medida prevista em lei, sob pena de multa diária de cinco mil reais para o caso de descumprimento, independente de sanções penais por desobediência e eventuais bloqueios e sequestros de valores necessários à implementação da medida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º.VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021